Tribunal: TJDFT
Processo: 0741577-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0741577-57.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BIANCA BARRETO MELO RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 10 de novembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito